Tribunal: TJSP
Processo: 1040703-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PAGAMENTO DO IMPOSTO A MENOR – AÇÚCAR VHP – ENQUADRAMENTO NOS AÇÚCARES EM GERAL – ALÍQUOTA DE 12% – Preliminar: cerceamento do direito de defesa – inocorrência – impertinência da prova pericial pretendida. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição do débito fiscal objeto do AIIM n° 4.111.998-8 ou, subsidiariamente, limitar a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PAGAMENTO DO IMPOSTO A MENOR – AÇÚCAR VHP – ENQUADRAMENTO NOS AÇÚCARES EM GERAL – ALÍQUOTA DE 12% – Preliminar: cerceamento do direito de defesa – inocorrência – impertinência da prova pericial pretendida. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição do débito fiscal objeto do AIIM n° 4.111.998-8 ou, subsidiariamente, limitar a cobrança à carga tributária de 12%, bem como reduzir a multa imposta e limitar a aplicação dos juros moratórios à SELIC – parcial cabimento – o açúcar VPH comercializado pela autora é derivado "do inglês 'Very High Polarization' (polarização muito alta), é utilizado como matéria-prima para a produção de açúcar refinado ou em outros processos de industrialização, a fim de transformá-lo em diferentes tipos de açúcar para o consumo", como consta no site da própria empresa, diferenciando-o do açúcar cristal branco, assim entendido como aquele "utilizado para consumo direto e nos processos de industrialização de produtos" – Açúcar VHP é a versão mais bruta do açúcar, isto é, sem qualquer tipo de refinamento, de modo que não pode ser igualado ao açúcar cristal constante na cesta básica, porém, dada sua qualidade de produto alimentício para consumo humano, deve ser enquadrado nos açúcares em geral, tributados à alíquota de 12% – inteligência do art. 39, X, do Anexo II, do RICMS – precedentes deste E. TJSP – possibilidade de incidência dos juros sobre o valor da multa – inteligência do art. 85, §8o, item 3, da LE no 6.374/89 – sentença de parcial procedência da demanda reformada em parte. Recurso voluntário da Fazenda Pública parcialmente conhecido e nesta, desprovido, e remessa oficial e recurso da autora parcialmente providos.